Tribunal: TJMT
Processo: 0043611-30.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043611-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISCIEL ROCHA DE MORAES - CPF: 018.247.531-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISCIEL ROCHA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STJ – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ABSOLVIÇÃO DEVIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– APELANTE ABSOLVIDO –
RECURSO PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir pela existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
(HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021).

A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0043611-30.2019.8.11.0042

APELANTE: GLEISCIEL ROCHA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação Criminal interposto pela defesa em face de sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos n. 0043611-30.2019.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Gleisciel Rocha de Moraes
à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06); 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Nos termos do art. 69 do CP (concurso material), a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e ainda 660 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante foi absolvido da majorante disciplinada no art. 40, VI, da Lei de Tóxicos, com fulcro no art. 386, VII do CPP (id. 107925958).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) no dia 21 de outubro de 2019 às 10h30min, na residência localizada na Rua Vinte, nº 09, Bairro Altos da Glória, Quadra 51, nesta cidade, o denunciado
Gleisciel Rocha de Morais
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, envolvendo a adolescente Ana Júlia Paola dos Santos, 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 3,535 kg (três quilogramas e quinhentos e trinta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial nº 3.14.2019.61178-01, fls. 12/13-IP.

Nas mesmas circunstâncias o denunciado portava 16 (dezesseis) munições calibre .22 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na referida data, Policiais Militares receberam denúncias que na residência localizada na Rua Vinte, nº 09, Bairro Altos de Glória, Quadra 51, ocorria a venda de entorpecentes. Em posse da informação, deslocaram-se até o referido endereço, oportunidade em que visualizaram o denunciado tentando escapar para o interior da casa ao observar a aproximação da viatura.

Ato contínuo, os militares realizaram o acompanhamento e adentraram no local. Após muita resistência por parte de Gleisciel, efetuaram cuidadosamente as buscas na casa e localizaram 01 (uma) espingarda de pressão adaptada para calibre 22 e 16 (dezesseis) munições calibre .22. Além disso, apreenderam, embaixo de uma mesa, 04 (quatro) tabletes de maconha.

Na delegacia o denunciado optou pelo silêncio.

À sua vez, a adolescente Ana Júlia Paola Coelho dos Santos também manifestou pelo interesse em manifestar apenas em juízo.

As diligências complementares empreendidas pela Polícia Judiciária Civil revelaram o profundo envolvimento do denunciado com o narcotráfico. Foi relatado pelos colaboradores que o investigado era conhecido por realizar a venda de entorpecentes havia anos. Esclareceram os entrevistados que a residência era bastante movimentada por usuários de drogas. Em continuidade com a diligência, os policiais civis ouviram o relato de Ana Júlia, a esposa de Gleisciel, tendo ela afirmado que ele realizava o tráfico, mostrando total conhecimento da atividade ilícita realizada pelo acusado.

A folha de antecedentes do denunciado revela a sua periculosidade, vez que ostenta condenação em primeira instância por homicídio qualificado (cód. 64721).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares, os quais declararam que a residência do denunciado era conhecia por funcionar como ponto de venda de drogas, aliadas à apreensão de expressiva quantidade de drogas, além da folha de antecedentes do denunciado e a realização da diligência posterior confirmando a atividade ilícita, são elementos que indicam a destinação mercantil das drogas.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual
DENUNCIA Gleisciel Rocha de Morais
como incurso nos
arts. 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03.
(...)”
(
sic
do id.107922495).

Devidamente notificado (id. 107925465), apresentou defesa prévia assistido pela Defensoria Pública (id.107925466).

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2020 (id.107925473 – pág. 3).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 10 de novembro de 2020, onde foi procedida à oitiva das testemunhas policial civil Ailton Afonso Batista, policial civil Nilo Alves dos Reis, PM Ri Kelvin Roberto Torales dos Santos, PM Edson José de Amorim, Luzia Siqueira Barbosa, bem como interrogatório do apelante Gleisciel Rocha de Morais (id. 107925473 – pág. 16).

Na sentença, em 14 de dezembro de 2020, nos termos já mencionados, o magistrado
a quo,
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, negou o direto de o apelante recorrer em liberdade (id. 107925958 – pág. 31).

Inconformada, a Defensoria Pública requer, em sede preliminar,
i)
seja declarada a nulidade absoluta do processo pela violação ao domicílio previsto no art. 5º, inciso XI, CF, c/c 564, inciso IV, CPP, c/c art. 11, 2, do Pacto de San José da Costa Rica c/c art. 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; no mérito, requer
ii)
a absolvição do apelante pelo crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal; subsidiariamente, não sendo o caso de absolvição, requer
iii)
a desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, para o previsto no art. 28 da mesma lei, a ainda,
iv)
a aplicação da causa especial de redução de pena regulada no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (id. 107925985).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo de primeiro grau (id. 107925989).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para manter incólume a sentença de primeiro grau (id. 112958467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEISCIEL ROCHA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insiste na declaração de nulidade das provas dos autos, porquanto assevera a ilicitude da invasão domiciliar, supostamente realizada sem autorização judicial ou em situação de flagrante. Afirma que “
a presente ação penal teve início após ação da polícia militar que ingressou arbitrariamente na residência do Apelante onde foram localizados os entorpecentes. Ressalta-se que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas”
(
sic
do id. 107925985 – pág. 5).

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator

Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
[2]
.

Dessa maneira, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso dos autos, segundo descrito na exordial acusatória, os agentes policiais teriam recebido informações de que no citado endereço ocorria tráfico de entorpecentes. Tendo a guarnição policial se deslocado para o local informado, o apelante teria corrido para o interior da residência. Diante deste contexto, a guarnição policial adentrou o imóvel e questionou o apelante a respeito da localização de tóxicos a serem comercializados. Com o auxilio da guarnição do Bope, que possui canil com treinamento de cães para localização de entorpecentes, a equipe policial localizou quatro porções de substancia análoga à maconha, totalizando a massa de 3,535 kg (três quilos, quinhentos e trinta e cinco gramas) e ainda uma espingarda de pressão adaptada e 16 (dezesseis) munições calibre .22.

Ao ser ouvido em juízo, o apelante negou o tráfico de drogas. Explicou que é usuário de maconha, mas não traficante. Alegou que em sua residência foi encontrada apenas uma pequena porção de maconha, no valor de vinte reais, que teria adquirido para seu consumo pessoal. Ante a situação de busca policial teria indicado que o terreno abandonado ao lado da sua casa era usado por pessoas vinculadas ao tráfico. Enfatizou que a droga foi apreendida no terreno ao lado, não na sua casa. Destacou que sofreu agressão dos policiais e teria assumido a propriedade da droga para proteger sua vida e de sua esposa, que também teria sofrido agressões.

Em sede judicial, os investigadores da polícia civil Ailton e Nilo afirmaram não se recordar de forma detalhada dos dados colhidos durante a investigação policial.

O PM Ri Kelvin Roberto Torales dos Santos em sede judicial narrou que:

“(...) eu me recordo que teve apreensão de entorpecente, eu me recordo que teve apreensão de uma arma de fogo, sei que foi com o apoio do canil também do Bope (...) e aí teve uma apreensão de droga, isso eu me recordo. O senhor sabe se foram até a residência dele em razão de uma denúncia, foi isso que aconteceu ou não? Não me recordo, mas acredito que foi denúncia sim. Ou vocês estava fazendo patrulhamento (...) Detalhe é difícil te dizer em. O senhor lembra da droga sendo apreendida? Onde ela foi encontrada? Foi duas equipes, né, uma equipe ficou com ele, outra equipe localizou a droga, né, eu fique junto com a minha equipe (...) eu fiquei ali próximo a residência, onde foi indicado onde que tava o outro entorpecente, aí a gente perguntando, falou que tava na residência embaixo de uma mesa (...). Essa espingarda e essas munições elas estavam na residência também ? Na residência dele. O senhor se lembra se ele negou a propriedade dessa droga, se ele admitiu ou se ele disse que a droga era de outra pessoa? Não, era dele mesmo (...) Ele admitiu a propriedade dessa droga? (gesticulou positivamente com a cabeça) era dele mesmo. O senhor já conhecia o acusado, já tinha feito abordagem dele anteriormente, já conhecia ele? Não, nunca vi. Já tinha recebido alguma vez, alguma denúncia de que aquele local funcionava como ponto de venda de drogas? Na verdade naquela região ali, por diversas vezes tem denúncia de tráfico, droga e de arma (...).”
(excerto extraído da sentença -
sic
do id. 107925958 – pág.9).

Nesse cenário, embora o depoimento do policial Ri Kelvin Roberto Torales dos Santos siga no sentido de que o entorpecente foi aprendido na residência do apelante, o mesmo não participou do grupo que teria encontrado a substância ilícita, tendo ficado do lado de fora da residência.

Por sua vez, o PM Edson José de Amorim, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que:

“(...) Houve uma denúncia, né, que ali fazia comercialização de entorpecentes, né, deslocamos até lá, chegando lá deparamos com o rapaz aí, onde foi perguntado várias vezes pra ele, ele se negou, tentou foragir, mas conseguimos detê-los ali, até que no decorrer da conversa ele resolveu e acabou entregando o entorpecente e encontramos depois a espingarda. O senhor se lembra se essa denúncia vocês receberam (...) como foi que chegou essa denúncia até vocês, foi CIOSP, informante, populares ? Eu não me recordo muito, mas se não me engano, foi populares na época. O senhor trabalha na região desse bairro? Não, o batalhão de Rotam faz rondas tanto Cuiabá como Várzea Grande (...). Quando vocês chegaram no local, ele estava pro lado de fora da casa? Não me recordo (...) eu recordo, porque quando a gente chegamos lá, eu fui por um lado da residência e o outro pessoal foi pelo outro lado, quando eu cheguei ele já estava lá dentro da residência com (...) os outros policiais. Esse entorpecente, o senhor que encontrou ele? Não, não, ele levou no momento da entrevista ali, perguntando pra ele, eu recordo que ele levou os outros policiais que estava comigo, eu fiquei próximo dali. E esse local era no interior da casa? O local onde estava o entorpecente era no interior da residência? Sim, sim. No momento o senhor se lembra o que que ele falou a respeito dessa droga, quando foi encontrada lá? Não, não me recordo, eu só lembro que ele disse que tinha droga ali e que havia comercialização, mas ele não falou mais nada, Ele aparentava estar sob o efeito de entorpecente? Não (...). Em algum momento ele atribuiu a propriedade dessa droga a outras pessoas, disse que essa droga seria do vizinho ou de alguém que correu ou que esse entorpecente não era dele? Eu me recordo que ele falou de um outro rapaz, mas eu não me recordo o nome do outro rapaz, uma outra pessoa na verdade. E ele disse se essa droga era dessa outra pessoa? Ele disse que tinha uma outra pessoa que estava lá também no momento lá, mas eu não me recordo o nome da outra pessoa. E essa pessoa teria fugido do local, é isso? Não, porque no momento que a gente entramos lá, eu fiquei mais preocupado com a moça, que acho que era esposa dele (...) ela era de menor (...), mas eu me recordo que eu vi na hora que ele disse aonde que estava a droga. O senhor já conhecia esse acusado de alguma outra ocorrência (...)? Não, nunca abordei ele (...).

Perguntas da defesa:

(...) No boletim de Ocorrência que consta no processo (...) foi narrado que havia algumas pessoas fazendo o uso e comercialização de drogas no local e que diante da denúncia, essa equipe da Rotam se deslocou pro local e ao se aproximar da casa, o suspeito Gleisciel visualizou a viatura, né, e com isso ele saiu correndo para o interior da casa? Sim. Contudo, o senhor acabou de dizer que o senhor primeiro abordou ele na rua, na frente da casa e depois ele saiu correndo? O que é o correto aí? Houve denúncia, e no momento da denúncia alí, somos quatro policiais, eu fui por um lado da casa e outros policias foi por outro lado e no momento como eu disse, eu fiquei preocupado com a menor, os outros policiais que conseguiram abordar ele, mas que havia outras pessoas na frente da casa, sim (...) no momento que estavam aquelas pessoas lá, que eles viram a viatura, ele entrou pra dentro da casa dele, aí foi feito a abordagem (...). Você disse também que ele indicou aonde estava a droga. Que lugar que estava a droga, o senhor se lembra? (...) eu me recordo que ele levou os outros policiais até a droga (...). E essa droga estava dentro da casa dele ou estava na casa de outra pessoa? Eu me recordo, estava dentro da casa dele, dentro do quintal da casa dele, de onde é o terreno da casa dele. Também tem informação de que havia pessoas, de acordo com a denúncia que a polícia recebeu, pessoas que estavam fazendo o uso de entorpecentes. Vocês encontraram alguém fazendo uso de entorpecente no momento? Havia algumas pessoas ali próximas ali da frente da casa dele, que quando a viatura chegou, mas que conseguimos abordar foi ele e a de menor. O senhor se recorda se foi encontrado somente a maconha, os três quilos e meio ou se tinha algum apetrecho a mais, balança, plástico (...) se foi encontrado dinheiro trocado, alguma coisa assim? Eu me recordo da droga, que foi uma quantidade considerável (...)”
(excerto extraído da sentença -
sic
do id. 107925958 – pág.12).

Neste prisma, a descrição fática apresentada pelos agentes policiais é pouco clara e harmônica, notadamente porque não restou clara a existência de contexto de fundadas razões suspeitas anteriores a ação policial. Situação em que
os agentes policiais não tinham qualquer outro elemento de prova capaz de demonstrar a ocorrência de fundadas suspeitas que permitissem a violação do domicílio da apelante.

Frisa-se que, da narrativa constante nos autos, não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes. Os agentes se basearam apenas na situação descrita por eles (denúncia) e adentraram ao imóvel objeto dos fatos, sem qualquer outra fundada suspeita.

Posterior à ação da polícia militar, o relatório de investigação da polícia civil pouco revela a respeito das práticas criminosas perpetradas no citado local de crime, tendo os agentes responsáveis pela investigação (Ailton Afonso Batista e Nilo Alves dos Reis Júnior) se limitado a corroborar o descrito no relatório do inquérito policial por nada se lembrarem dos fatos no momento da fase judicial.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento de que se faz imperioso evidenciar de forma concreta as fundadas suspeitas que conduzissem a atuação policial de forma imediata. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS (1,848 KG DE MACONHA). ILICITUDE PROBATÓRIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL. JUSTA CAUSA PARA O ATO. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE PARA DECLARAR NULAS AS PROVAS DECORRENTES DO INDEVIDO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). INDICIADO SE ENCONTRAR EM ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA. PRECEDENTE. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ÔNUS DA PROVA. ESTADO ACUSADOR. PRECEDENTE. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior tem entendimento de que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata ( HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021). 2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois não foi explicitada a existência de justa causa, ou seja, fundadas razões, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Primeiramente porque, no acórdão da apelação, restou assentado que a abordagem do agravado se deu em razão de se encontrar em atitude suspeita, o que não configura justa causa para incursão em domicílio sem prévia autorização judicial. Precedente. 3. Ademais, também sem a razão a alegação de franqueamento da entrada na residência pelo agravado, pois, a despeito de constar a aquiescência do indiciado, a decisão hostilizada concluiu não estar provada a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência. Assim, segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador (HC n. 579.050/PB, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 25/2/2022). 4. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 725675 GO 2022/0051683-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)”

Tem-se, portanto, que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante delito não passou de mero acaso.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Diante disso, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de
mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício prévio de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o Estado Democrático de Direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria dos crimes praticados pelo apelante.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
ABSOLVER
o apelante Gleisciel Rocha de Moraes, da prática do crime de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

Encaminhe-se, com urgência, cópia da decisão colegiada ao Juízo de origem.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

[2]
HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022